Tribunal: STJ
Processo: 0050189-81.2020.8.06.0181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085137 - CE
(2025/0411537-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CÍCERA PAULINO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ RICARDO DE MORAES COSTA - CE289800
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As instâncias antecedentes, depois da análise das provas produzidas
na instrução do feito, concluíram pela existência de elementos concretos
e coesos para justificar a condenação da ré pelo delito de furto
qualificado. Alterar tal entendimento demandaria o reexame do material
probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0a32ac3a-ee05-430e-84d9-a654fd498107

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085137 - CE
(2025/0411537-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CÍCERA PAULINO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ RICARDO DE MORAES COSTA - CE289800
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As instâncias antecedentes, depois da análise das provas produzidas
na instrução do feito, concluíram pela existência de elementos concretos
e coesos para justificar a condenação da ré pelo delito de furto
qualificado. Alterar tal entendimento demandaria o reexame do material
probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava de decisão por meio da qual
CÍCERA PAULINO DA SILVA
conheci do agravo para não conhecer do recurso especial.
Neste regimental, sustenta a não incidência da Súmula n. 7 do STJ ao
caso e reafirma a fragilidade probatória para justificar o juízo condenatório.
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao
julgamento colegiado, a fim de que seja conhecido e provido o especial.
VOTO
Documento eletrônico VDA55902584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 8b8b1757-2cc2-45ca-95a2-ec57ff96717c

Não obstante os esforços perpetrados pela ora agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
O
foi claro ao concluir que a pretensão
decisum
demanda o revolvimento
do acervo fático-probatório contido nos autos, especialmente porque pretende a
absolvição da ré, condenada pelas instâncias antecedentes, depois da análise das
provas produzidas durante a instrução do feito, providência inviável em recurso
especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. Confira-se (fls. 4.645-4.646, grifos no
original):
O Tribunal de origem, após minuciosa análise do acervo carreado
aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e
coesos a ensejar a condenação da ré pelo crime de furto
qualificado, tendo em vista os depoimentos da vítima e da
testemunha, prestados em juízo, bem como a partir do relatório de
monitoramento da tornozeleira eletrônica utilizada pela ré.
Vejamos (fls. 975-984, grifei):

Em que pesem os argumentos invocados pela defesa, o
conjunto probatório carreado aos autos demonstra, de
forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitiva
imputada à apelante. A materialidade e a autoria do
delito defluem da documentação acostada a estes autos
(extratos bancários - fls. 08 e ss. e extratos de
monitoração eletrônica - fls.
473,

232/243,
483/485,

e
) e das provas orais
529/540, 627/630, 632/639,
677/681
. Veja-se:
colhidas em juízo
A vítima JOSÉ VALDIVINO COSTA declarou o
seguinte:"... que meu cartão vivia na minha carteira, dentro
de uma gaveta, no meu guarda roupa (1'38"); ... e esse
cartão sumiu (1'49"); ... foi pra lá, foi pra cá, aí, depois
chegou lá em casa com o cartão e a senha, dizendo que
(2'05"); ... Joaquim, Joaquim
achou na bolsa da irmã dele
Medeiros (2'27"); ... mas eles eram de dentro da minha casa
(2'48"). Perguntado se Cícera frequentava sua casa,
respondeu: ... demais, demais, demais, era que nem uma
filha lá em casa; ... só amizade, ela ia, tomava café, ela ia
e almoçava, ela ia e jantava; ... era uma pessoa que eu
gostava muito; .... devido ao irmão dela que trabalhava
(3'02") ... meu pagamento Patrícia era
comigo na época
quem tirava, toda vida que eu ia no banco pra receber
pagamento ela quem pegava meu cartão, ia lá, sacava o
dinheiro, trazia, eu dava um, três contos pra ela (4'38"); ...
Documento eletrônico VDA55902584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 8b8b1757-2cc2-45ca-95a2-ec57ff96717c

ele e o pai dele chorando; ... disseram que tinham
(5'55").
encontrado o cartão na bolsa dela
Respondeu
que quando foi no banco olhar o saldo da conta, o cartão
já tinha aparecido. Acrescentou que tinha saque até no
. Perguntado se o valor subtraído tinha feito
Juazeiro
alguma diferença significativa em sua vida, a vítima
respondeu que "não", que graças a Deus estava vivendo
igual ou melhor, do que no tempo do fato. Em declaração
prestada em juízo, o declarante JOAQUIM MEDEIROS
SILVA, relatou que: Perguntado se a Cícera costumava
frequentar a residência da vítima, respondeu: "... sim,
tanto mais eu como o marido dela... assim, questão de
sala e cozinha, quarto aonde ele guardava o documento
dele, a gente não tinha acesso (1'04"). Acrescentou que a
relação de Patrícia com a família da vítima era só de
amizade, às vezes, acompanhava ele e a esposa em
consultas médicas. Relatou que no início, antes de ela ser
presa, ela sacava o dinheiro dele. Declarou que ao
procurar moedas para comprar cigarros na bolsa da
acusada, encontrou o cartão e a senha na bolsa dela
(3'27"). Que no mesmo dia que deram por falta, ele achou o
cartão (5'00"). Informou que sua mãe tem um quiosque em
frente aos bancos, que ela vende merenda lá, e a irmã
ficava ajudando a mãe e costumava ajudar algumas
(6'06")" Em seu
pessoas que não sabiam tirar dinheiro
interrogatório, a acusada CICERA PAULINO DA SILVA
negou a prática do crime que lhe é imputado. "... esse cartão
foi encontrado na minha bolsa, mas eu não vi; meu irmão
me ligou dizendo que tinha encontrado o cartão, ele
devolveu pro senhor Valdivino, e o senhor Valdivino
chegou pra mim, que a gente era muito amigos, inclusive,
ele ia ser meu compadre e padrinho de meu filho, ele
perguntou se teria sido eu, que se fosse eu, ele não iria levar
adiante o caso na justiça (2'44"); ... tivemos o evento dele de
oitenta anos e ficou por lá, tinha muita gente na casa,
qualquer pessoa, já sabendo do processo que eu tinha na
justiça, poderia colocar lá pra me incriminar (3'32").
Respondeu que não tem nenhuma participação nesse
fato. Salientou que não foi ao Juazeiro nos dias que
ocorreram os saques e que o cartão foi encontrado em
sua bolsa, no dia seguinte. Declarou que não chegou a
(...)"
ver o cartão dentro de sua bolsa
Lastreada em relatos harmônicos e verossímeis, a
narrativa da vítima prevalece sobre a versão da acusada,
Documento eletrônico VDA55902584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 8b8b1757-2cc2-45ca-95a2-ec57ff96717c

cuja negativa de autoria não convence, estando isolada
nos autos. A vítima JOSÉ VALDIVINO COSTA, em seu
depoimento judicial, relatou a relação de confiança que
mantinha com a acusada, a qual tinha livre acesso à sua
residência e conhecimento de sua senha bancária.
Confirmou o desaparecimento de seu cartão e a
posterior descoberta dos saques, bem como o fato de o
cartão ter sido encontrado na bolsa da apelante pelo
irmão dela, JOAQUIM MEDEIROS SILVA, com quem
o sr. José Valdivino também mantinha amizade. O
depoimento da testemunha JOAQUIM MEDEIROS
SILVA é de suma importância, pois este confirmou ter
encontrado o cartão bancário da vítima na bolsa de sua
irmã, a apelante, no dia seguinte ao desaparecimento.
Tal fato elucida a posse indevida do cartão pela acusada,
Para tentar
elemento essencial para a prática dos furtos.
descredibilizar a versão da vítima e da testemunha de
acusação, a defesa subentende a possibilidade de o sr.
JOAQUIM MEDEIROS SILVA ter sido o verdadeiro
responsável pelo furto em comento - fato comprovado,
supostamente, por arquivos de vídeo carreados a estes autos.
No entanto, o ângulo dos vídeos em questão (fl. 45)
sequer permite identificar com segurança o sujeito
filmado.
Além
disso,
tratam-se
de
imagens
descontextualizadas, sem informações precisas sobre as
circunstâncias, o local e a natureza da movimentação
financeira registrada pela câmera da agência bancária,
não oferecendo suporte concreto à negativa de autoria
Certo é que,
sustentada pela apelante.
ao exame dos
relatórios acostados aos autos (fls. 190, 473,

483/485,

e
), verifica-se que, nas datas em
529/533, 536/540
627/630
que foram realizados os saques (dias 04, 11, 16, 18 e 24
de outubro de 2019), a apelante encontrava-se na cidade
de Várzea
onde se situa a agência bancária
Alegre/CE,
na qual foram efetuados os saques informados nos
extratos de fls. 08 e 11. A apelante, ressalte-se, passou
pela avenida onde está localizada a agência da Caixa
Econômica Federal. No que concerne ao saque realizado
no dia 22 de outubro de 2019, o relatório de fls. 632/639
demonstra que a apelante se deslocou até a cidade de
Juazeiro do Norte-CE, com parada registrada no Assaí
Atacadista (fls.
), local onde, conforme o extrato
636/637
Esclareça-
de fl. 09, foi realizado um saque às 16h31min.
se: tais informações dizem respeito ao período em que o
Documento eletrônico VDA55902584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 8b8b1757-2cc2-45ca-95a2-ec57ff96717c

cartão de crédito permaneceu subtraído do seu legítimo
proprietário (sr. José Valdivino) e revela a coincidência
entre o itinerário da apelante e os locais assinalados nos
extratos bancários de fl. 09, reforçando ainda mais a tese
acusatória, no sentido de que a apelante foi mesmo a
responsável pelo delito patrimonial referido na denúncia.
A hipótese de que JOAQUIM MEDEIROS DA SILVA
seria o autor dos furtos merece reservas. Não se mostra
plausível que, após utilizar o cartão para se beneficiar
financeiramente, ele o devolveria à vítima, expondo-se ao
risco de se tornar suspeito do furto, como de fato ocorreu
com a apelante, em cuja bolsa o cartão foi encontrado.
Assinale-se, ainda, que o cartão de crédito permaneceu na
bolsa da apelante por aproximadamente seis dias, conforme
relatou JOAQUIM. É pouco crível que, durante esse
período, a apelante não tivesse percebido a presença de tal
objeto em meio aos seus pertences, especialmente
considerando a relevância de um cartão bancário.
Ao que se vê, pela análise do julgado, a condenação da ré
encontrou base no acervo probatório produzido nos autos, daí
não há falar em eventual fragilidade probatória.
Ademais, releva salientar que, quanto ao sistema de valoração das
provas, certo é que, no processo penal brasileiro, em consequência
do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção
"pela livre apreciação da prova" (art. 155 do CPP), o que o
autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que
informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa
e todas as questões a ela relativas, mediante a devida e suficiente
fundamentação.
No caso em apreço, ao julgar o recurso defensivo, o Tribunal a
manteve a condenação da ré por considerar que o conjunto
quo
probatório
–
relato
da
vítima,
confirmado
pelo
da testemunha Joaquim Medeiros Silva, tanto em âmbito policial
quanto na fase judicial, além dos relatórios de monitoramento da
tornozeleira eletrônica da ré anexados aos autos – não deixam
dúvidas de que ela praticou a conduta ilícita em apuração.
Assim, para se entender pela absolvição, seria necessária a
incursão no conjunto fático-probatório, procedimento vedado no
âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.

Documento eletrônico VDA55902584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 8b8b1757-2cc2-45ca-95a2-ec57ff96717c

Conforme dito, as instâncias antecedentes, depois da análise de todo o
acervo fático-probatório produzido na instrução do feito, sob o crivo do
contraditório – que, diferentemente do alegado pela defesa, não se limitou à provas
não judicializadas – concluiu pela existência de provas de suficientes para a
condenação da agravante pelos delitos que lhe foram imputados na denúncia.
Reafirmo, portanto, que não é viável, em recurso especial, desconstituir
a conclusão alcançada no acórdão recorrido, no sentido de que não houve animus
, diante da necessidade de reexame de todo o contexto probatório dos
necandi
autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 8b8b1757-2cc2-45ca-95a2-ec57ff96717c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0411537-8
AREsp 3.085.137 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00501898120208060181 501898120208060181 501898120208060181569332020
569332020
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CÍCERA PAULINO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ RICARDO DE MORAES COSTA - CE289800
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CÍCERA PAULINO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ RICARDO DE MORAES COSTA - CE289800
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485944122=04818@
2025/0411537-8 - AREsp 3085137 Petição : 2026/0032035-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:02
Código de Controle do Documento: AC3FCA84-B36D-4308-B979-44292D6DC5F0